Tribunal: STF
Processo: AI 85648
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-03-09
Data de publicação: 1982-03-09

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA TRABALHISTA. CINGE-SE A CONTROVERSIA
A APLICAÇÃO DE NORMAS PROCESSUAIS TRABALHISTAS, NÃO CONFIGURADA, NA
INSTÂNCIA "A QUO" QUESTÃO CONSTITUCIONAL QUE VIABILIZE O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.